Tribunal: TJSP
Processo: 2060439-45.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
r no 1400, de 13.6.2018, de Santa Clara D'oeste. Inexistência de funções baseadas em relação de fidúcia. Atividades meramente técnicas, operacionais e burocráticas, apesar das denominações de assessoramento e direção. Não enquadramento no Tema 1.010, fixado em sede de Repercussão Geral pelo E. STF. Afronta aos artigos 111, 115, II e V, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2060439-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

04/09/2020

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Cargos de provimento em comissão instituídos nos Anexos III e IV da Lei Complementar no 1400, de 13.6.2018, de Santa Clara D'oeste. Inexistência de funções baseadas em relação de fidúcia. Atividades meramente técnicas, operacionais e burocráticas, apesar das denominações de assessoramento e direção. Não enquadramento no Tema 1.010, fixado em sede de

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Cargos de provimento em comissão instituídos nos Anexos III e IV da Lei Complementar no 1400, de 13.6.2018, de Santa Clara D'oeste. Inexistência de funções baseadas em relação de fidúcia. Atividades meramente técnicas, operacionais e burocráticas, apesar das denominações de assessoramento e direção. Não enquadramento no Tema 1.010, fixado em sede de Repercussão Geral pelo E. STF. Afronta aos artigos 111, 115, II e V, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000717841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2060439-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA CLARA D OESTE e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2060439-45.2020.8.26.0000
2
Direta de Inconstitucionalidade Processo no 2060439-45.2020.8.26.0000
Relator(a): SOARES LEVADA
Órgão Julgador: Órgão Especial
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RÉU: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA CLARA D'OESTE
RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D'OESTE
V O T O No 41021
Ação direta de inconstitucionalidade. Cargos de provimento
em comissão instituídos nos Anexos III e IV da Lei
Complementar no 1400, de 13.6.2018, de Santa Clara D'oeste.
Inexistência de funções baseadas em relação de fidúcia.
Atividades meramente técnicas, operacionais e burocráticas,
apesar das denominações de assessoramento e direção. Não
enquadramento no Tema 1.010, fixado em sede de Repercussão
Geral pelo E. STF. Afronta aos artigos 111, 115, II e V, e 144
da Constituição do Estado de São Paulo. Ação procedente.

Visto.
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade movida pelo
nobre Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo em face (i) das expressões “Assessor
de Imprensa”, “Assessores Técnicos”, “Dir. Departamento de Administração”,
"Dir. Departamento de Finanças”, “Diretor Departamento Municipal de Serviços
Públicos”, “Dir. Divisão de Cultura”, “Dir. Departamento de Desenvolvimento,
Agricultura, Meio Ambiente e Saneamento”, “Dir. Divisão de Esportes e Lazer”,
“Dir. Divisão de Obras”, “Diretor Departamento de Atenção Básica”, “Diretor de
Departamento de Ensino Fundamental”, “Diretor de Departamento de Educação
Infantil” e “Diretor da Divisão de Transportes” constantes do Anexo III da Lei
Complementar no 1.400, de 13 de junho de 2018, do Município de Santa Clara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2060439-45.2020.8.26.0000
3
D'Oeste; e (ii) das expressões “Assessor de Imprensa”, “Assessor Técnico”,
“Diretor de Departamento” e “Diretor de Divisão” constantes do Anexo IV da Lei
Complementar no 1.400, de 13 de junho de 2018, do Município de Santa Clara
D'oeste, e das respectivas atribuições, por violação aos artigos 111, 115, II e V, e 144
da Constituição Estadual (fls. 01/22).
2. A Câmara Municipal de Santa Clara D ́Oeste, em suas
informações, defendeu a constitucionalidade dos preceitos questionados e do processo
legislativo que deu origem à Lei no 1.400/2018 daquela localidade. Argumentou que as
atribuições dos cargos devem ser lidas conjuntamente com a posição estratégica por eles
ocupada, cujo raciocínio evidencia o desempenho de atividades de assessoramento,
chefia e direção e a adequação ao art. 115, V, da Constituição Estadual. Sustentou,
ademais, a similaridade dos postos objeto da ação com os instituídos pela Lei
Complementar Estadual no 1.118/2010, na carreira do Ministério Público do Estado de
São Paulo, o que reforçaria a conformidade das normas locais com a Carta Bandeirante
(fls. 177/188).
3. O Prefeito Municipal também se posicionou pela
constitucionalidade das normas questionadas, asseverando que a Lei Complementar no
1.400/2018 foi editada nos limites da autonomia municipal, respeitando os arts. 111 e
115, II e V, da Constituição Federal e as diretrizes do Tema no 1.010, STF de
Repercussão Geral. Enfatizou que os cargos em comissão impugnados pressupõem a
necessária relação de confiança com a autoridade nomeante e não são voltados ao
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais embora tenham sido
contempladas algumas funções dessa natureza no Anexo IV do mencionado ato
normativo -, postulando a improcedência da ação (fls. 204/213).
4. Regularmente notificada (fl. 173), decorreu in albis o prazo
legal sem manifestação da douta Procuradora-Geral do Estado, conforme certidão de fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2060439-45.2020.8.26.0000
4
263. Em seu parecer final, a PGJ propugna a procedência integral da ação (fl. 266/273).
É o relatório.
Fundamento e decido.
5. A criação de cargos em comissão necessita preencher os
requisitos indicados pelo E. STF no Tema 1010 (Leading Case 1041210), em sede de
Repercussão Geral, e que são:
“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de
funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a
autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de
cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma
clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”
6. Por isso, tem-se que não se enquadra na criação desses
cargos, de livre indicação e exoneração, aquelas atividades com atribuições ou funções
profissionais, operacionais, burocráticas, técnicas, administrativas e/ou rotineiras. Não
são relevantes, com efeito, as denominações desses cargos, porque podem essas
denominações não corresponder a cargos de efetiva chefia ou direção e, em vez disso,
indicarem somente aquelas funções antes citadas, sem poder de mando real e sem
relação de fidúcia entre o poder nomeante e o nomeado como comissionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2060439-45.2020.8.26.0000
5
7. No caso concreto, os cargos criados, de “Assessor Técnico”,
“Diretor de Departamento”, e “Diretor de Divisão” nada obstante as denominações de
Diretoria -, com efeito são destituídos dessa relação de fidúcia, não passando de funções
técnico-operacionais e meramente administrativas, nas quais, embora utilizadas
expressões de controle e mando, como “assessorar”, “dirigir”, “comandar” e
“coordenar”, verdadeiramente se trata de “atividades destinadas a atender necessidades
executórias ou a dar suporte subalterno a decisões de execução”, como ponderado pelo
nobre representante ministerial na inicial e em seu parecer final.
8. É interessante observar, inclusive, a ratificar a generalidade
das funções estabelecidas, que os cargos de “Diretor de Departamento” e de “Diretor de
Divisão” constantes dos Anexos III e IV da Lei Complementar no 1.400/2018 do
município de Santa Clara D'oeste são voltados a áreas diversas, no âmbito da estrutura
administrativa local, e nada obstante possuem idênticas atribuições, o que corrobora
tanto a ausência de especial confiança como também a generalidade dessas atribuições,
que não se caracterizam como de mando e/ou controle efetivo mas sim como funções
nitidamente técnicas, operacionais e administrativas.
9. No tocante, em especial, à criação dos cargos de “Diretor de
Departamento de Ensino Fundamental” e “Diretor de Departamento de Educação
Infantil”, trata-se de atividades burocráticas, técnicas e profissionais vinculadas ao
suporte pedagógico da educação básica, que efetivamente demandam a criação
específica de novos cargos efetivos a serem providos por meio de concursos públicos e
não por meio de comissionamento (TJ/SP, Órgão Especial, ADI no
2053838-28.2017.8.26.0000, relator Des. Márcio Bartoli, j. de 9.8.2017).
10. Quanto ao mais, os cargos de assessoria previstos, de
“Assessor de Imprensa” e de “Assessor Técnico”, preveem atribuições absolutamente
genéricas, de planejamento operacional das políticas públicas e de auxílio na construção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2060439-45.2020.8.26.0000
6
e acompanhamento das ações governamentais, o que em nada caracteriza atribuições de
confiança e sim atividades estritamente técnico-operacionais e rotineiras.
11. Indiscutível, pois, a afronta aos artigos 111 e 115, II e V, da
Constituição do Estado, e 144, também da Constituição Estadual, reconhecida a
inconstitucionalidade:
“a) das expressões “Assessor de Imprensa”, “Assessores
Técnicos”, “Dir. Departamento de Administração”, “Dir. Departamento de
Finanças”, “Diretor Departamento Municipal de Serviços Públicos”, “Dir. Divisão
de Cultura”, “Dir. Departamento de Desenvolvimento, Agricultura, Meio
Ambiente e Saneamento”, “Dir. Divisão de Esportes e Lazer”, “Dir. Divisão de
Obras”, “Diretor Departamento de Atenção Básica”, “Diretor de Departamento de
Ensino Fundamental”, “Diretor de Departamento de Educação Infantil” e
“Diretor da Divisão de Transportes”, constantes do Anexo III da Lei
Complementar no 1.400, de 13 de junho de 2018, do Município de Santa Clara
D ́Oeste; e
b) das expressões “Assessor de Imprensa”, “Assessor
Técnico”, “Diretor de Departamento” e “Diretor de Divisão”, e das respectivas
atribuições, constantes do Anexo IV da Lei Complementar no 1.400, de 13 de junho
de 2018, do Município de Santa Clara D ́Oeste.
12. Sendo diversos os cargos, e havendo realmente a
necessidade de tempo para reorganização administrativa, modulam-se os efeitos da
decisão para que surta seus efeitos em 120 dias, contados da data do julgamento,
consoante reiterados entendimentos deste Colendo Órgão Especial, possibilitando à
Prefeitura Municipal de Santa Clara D'oeste sua regularização estrutural e normativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Direta de Inconstitucionalidade no 2060439-45.2020.8.26.0000
7
13. Julga-se procedente a ação, com modulação. Intimem-se.
SOARES LEVADA
Desembargador Relator